Tribunal: TJMT
Processo: 1044564-93.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044564-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUTENBERG CHAVES CEZARIO - CPF: 701.162.291-87 (ADVOGADO), PAULO OTAVIO FARIAS ASSUNCAO - CPF: 013.216.042-03 (AGRAVADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), PAULO OTAVIO FARIAS ASSUNCAO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESERTO. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO A DESTEMPO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO. NOVO PAGAMENTO NA FORMA SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. DESERÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela parte agravante contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por deserção, em razão do descumprimento da determinação de recolhimento do preparo em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão deve ser reconsiderada com base nos argumentos apresentados no agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recolhimento do preparo recursal fora do prazo legal sujeita o recorrente à intimação para sanar o vício mediante o pagamento em dobro, sob pena de deserção.

O descumprimento da determinação judicial para o recolhimento do preparo em dobro, com a realização de novo pagamento na forma simples, acarreta a deserção do recurso, pois é vedada a complementação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção.

Aduz o agravante que procedeu ao recolhimento regular e tempestivo do preparo recursal original, no valor de R$ 412,49, em 08/12/2025. Contudo, em razão de uma falha na localização do pagamento pelo sistema de arrecadação do Tribunal, foi intimado a realizar o recolhimento em dobro.

Assevera que, em estrita observância à determinação judicial e pautado pela boa-fé e cooperação processual, efetuou um novo pagamento no valor de R$ 412,49, em 12/12/2025, uma vez que o primeiro já havia sido devidamente quitado.

Afirma que a soma dos dois recolhimentos totaliza R$ 824,98, montante que corresponde exatamente ao dobro do preparo devido, cumprindo materialmente a exigência do art. 1.007, § 4º, do CPC, e afastando qualquer prejuízo ao erário.

Sustenta que a decretação da deserção configura excesso de formalismo, pois ignora o cumprimento substancial da obrigação, que foi o ingresso efetivo do valor integral exigido pela norma processual nos cofres públicos.

Defende que a interpretação das normas processuais deve prestigiar a primazia do julgamento de mérito e o princípio da cooperação, especialmente quando o vício apontado é meramente formal e a parte demonstra inequívoca intenção de regularizar a pendência.

Ao final, requer o exercício do juízo de retratação para tornar sem efeito a decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, a fim de afastar a deserção e determinar o regular processamento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares.

Inicialmente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, conforme disciplina o art. 1021, §3º, do CPC.

Nos termos do referido artigo, é cabível o recurso de agravo interno contra decisão proferida monocraticamente pelo relator. Contudo, o seu acolhimento pressupõe a demonstração de modificação fática ou jurídica relevante que justifique a alteração da decisão agravada.

Conforme se extrai dos autos, o Agravo de Instrumento foi interposto em 05/12/2025, às 11:57:16. A legislação processual, aliada às normativas deste Tribunal de Justiça, exige que a comprovação do recolhimento do preparo ocorra no ato de interposição do recurso ou, no máximo, em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas minuto a minuto.

No caso em tela, o primeiro comprovante de pagamento juntado pelo agravante demonstra que o recolhimento, no valor simples de R$ 412,49, foi efetuado somente em 08/12/2025, às 11:51:00, ou seja, extemporaneamente.

Diante dessa irregularidade, foi oportunizada ao recorrente a possibilidade de sanar o vício, conforme o § 4º do art. 1.007 do CPC. Contudo, o agravante, ao invés de cumprir a determinação, realizou um segundo pagamento no valor simples.

A tese de que a soma de dois recolhimentos singelos supre a exigência do recolhimento em dobro não encontra amparo legal, uma vez que o § 5º do mesmo artigo veda hipótese de complementação.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO. DESERÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal assevera que é deserto o recurso na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente, aplicando-se a Súmula n. 187/STJ.3.
A mera alegação de falha no procedimento de digitalização realizado pelo Tribunal de origem, destituída de qualquer indício de prova, não tem o condão de afastar o óbice ao conhecimento do recurso. Precedentes.4. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AREsp 2.213.604, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.03.23).

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior assevera que é deserto o recurso na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente, aplicando-se a Súmula n. 187/STJ. 2.
A juntada posterior de comprovante de pagamento de custas não é capaz de superar a deserção em razão da preclusão consumativa. 3. Agravo interno desprovido.
” (AgInt no AREsp n. 1.969.809/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022.) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES DEVIDAS AO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. JUNTADA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. Os recursos dirigidos a esta Corte Superior devem estar acompanhados das guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes de pagamento, de forma visível e legível, no momento de sua interposição, sob pena de deserção. Precedentes. 2.
Incabível a juntada posterior do preparo em razão da preclusão consumativa, ainda que o pagamento das custas tenha ocorrido dentro do prazo recursal (
AgRg no AREsp 774.411/RS, Quarta Turma, DJe de 26/6/2020. (...) 6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.984.651/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 23/3/2022.) (grifo nosso)

No mesmo sentido vem decidindo este Tribunal:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DESERÇÃO – PREPARO SIMPLES RECOLHIDO APÓS 48HORAS - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO
–
NOVO RECOLHIMENTO SIMPLES – COMPLEMENTAÇÃO DE PREPARO VEDADA PELO ORDENAMENTO PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. A Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11.03.2021, que alterou a Resolução n. 03/2018, dispõe que “A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.”, e juntada aos autos no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), após o protocolo do recurso.
Verificado a ausência de recolhimento no prazo assinalado, a parte deve ser intimada para comprovação do recolhimento em dobro, sendo vedado pelo ordenamento processual civil a complementação, ante a insuficiência.”
(N.U 1001975-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024)

“Direito Processual Civil. Agravo Interno. Decisão que não conhece Agravo de Instrumento. Falta Recolhimento preparo em dobro. Deserção. Inexistência de Fundamento Novo. Recurso Desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto em virtude da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, ao reconhecer a deserção decorrente da não comprovação do recolhimento do preparo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se os argumentos trazidos no Agravo Interno são capazes de modificar a decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Recorrente. III. Razões de decidir 3. O prazo de 48 horas para recolhimento e comprovação do preparo recursal, previsto no art. 4º da Lei Estadual nº 11.077/2020 e no art. 46 da Resolução TJMT/TP nº 03/2018 (com redação da Resolução TJMT/OE nº 02/2021), é contado em horas, de forma contínua e ininterrupta, minuto a minuto, sendo inaplicável a contagem em dias úteis. 4. A comprovação regular do preparo exige não apenas o pagamento das custas, mas também a juntada da guia e do comprovante dentro do prazo legal. A falta de comprovação no momento oportuno, especialmente após intimação para regularização, conduz à deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4º do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6º), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4º e 5º), sofre a pena da deserção.
6. Os argumentos apresentados no Recurso de Agravo Interno apenas reiteram fundamentos já analisados na decisão agravada, sem trazer novos elementos aptos a alterar o entendimento anteriormente adotado, o que motivou o desprovimento do Agravo Interno. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: "A decisão monocrática deve ser mantida quando os argumentos vertidos no Agravo Interno não trazem argumentos ou fatos novos capazes de modificar o entendimento anterior." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1.007, caput e §4º; art. 1.022; art. 1.026, §1º; art. 219, parágrafo único; Lei Estadual nº 11.077/2020, art. 4º; Resolução TJMT/TP nº 03/2018, art. 46; Resolução TJMT/OE nº 02/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.324.702/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024, AREsp 2.960.682/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 15.09.2025, DJEN 18.09.2025.”
(N.U 1029622-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 10/12/2025)

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PREPARO –
OPORTUNIDADE PARA PAGAMENTO EM DOBRO – RECOLHIMENTO SIMPLES – DESERÇÃO RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção.”
(N.U 1012087-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023).

“AGRAVO REGIMENTAL –
PREPARO TARDIO – RECOLHIMENTO SIMPLES – DESERÇÃO CONFIGURADA
– RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
Inobservada a regra do preparo simultâneo, o recolhimento posterior na forma simples configura deserção e impõe a inadmissibilidade dor recurso.”

(N.U 1017335-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Da mesma forma, precedente de outros Tribunais:

“
PROCESSO CIVIL. PREPARO . JUNTADA SOMENTE DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE GUIA DE RECOLHIMENTO. ATO QUE EQUIVALE À NÃO REALIZAÇÃO DO PREPARO. POSTERIOR INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REALIZAR O PAGAMENTO EM DOBRO . PAGAMENTO NA FORMA SIMPLES. DESCUMPRIMENTO AO ART. 1.007, § 4º, DO CPC . CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. - Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é insuficiente para comprovação do preparo a apresentação somente do comprovante de pagamento das custas processuais, pois é indispensável a juntada das respectivas guias de recolhimento da União" (STJ - AgInt no REsp n. 2 .045.423/TO - Relatora Ministra Assusete Magalhães - Segunda Turma - j. em 12/6/2023). -
Quando o recurso não vem com guias de recolhimento a parte é intimada para realizar o preparo em dobro, pois seu ato equivaleu não pagamento
- ver nesse sentido: STJ - AgInt no AREsp n . 1.715.642/AM - Relator Ministro Sérgio Kukina - Primeira Turma - julgado em 12/9/2022. - Por ter juntado primeiramente somente um pagamento sem guia alguma, intimou-se a parte para realizar o pagamento em dobro . - Por meio do despacho de ID 20997835 - fls. 67-70, determinou-se que a recorrente recolhesse “em dobro o preparo recursal ( CPC, art. 1.007, § 4º), juntando a guia respectiva, sob pena de não conhecimento do recurso” . - No ID 21291021, fls. 72-73, os recorrentes fizeram o pagamento de forma simples e não em dobro, como determinado do despacho citado. -
Segundo o STJ, se a parte que não anexou guias, embora intimada para efetuar o recolhimento em dobro, o fez de forma simples, deixando de regularizar adequadamente o preparo, descumpre o disposto no art. 1 .007, § 4º, do CPC. - Assim, tendo a parte sido intimada para realizar o pagamento do preparo em dobro, mas fazendo de forma simples, o recurso não deve ser conhecido
.” (TJ-RN - AI: 08097445120238200000, Relator: JOAO BATISTA RODRIGUES REBOUCAS, Data de Julgamento: 09/11/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/11/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. CONCESSÃO DA AJG NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PREPARO . INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO. RECOLHIMENTO NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO. 1 . Quando da interposição do recurso, a parte agravante não comprovou a concessão da AG e nem efetuou o recolhimento do preparo recursal, tendo sido determinada a sua intimação para o recolhimento em dobro (art. 1.007, parágrafo 4º, CPC). 2 .
Como a parte recolheu o preparo em desacordo com a legislação aplicável e na forma simples, não deve ser conhecido o recurso, porquanto deserto.
3. Entendimento da jurisprudência da Câmara.AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, POR INADMISSÍVEL (ART . 932, INC. III, DO CPC).”
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5342493-18.2023 .8.21.7000 OUTRA, Relator.: Leonel Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 22/11/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2023)

Denota-se, portanto, que a irresignação da parte recorrente se dá por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026